Tribunal: STJ
Processo: 0620856-20.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214024 - CE (2025/0119510-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MAGALHAES CARNEIRO VAZ
ADVOGADO
: RAUL ABREU CRUZ CARVALHO - CE029917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
.
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
HABEAS CORPUS ART. 28
PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARREPENDIMENTO
PELA RECUSA À OFERTA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MP COM A
CONCLUSÃO
DA
AUTORIDADE
POLICIAL.
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A recusa do ANPP pela parte ré configura preclusão do direito de
pactuação do acordo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar nova
oferta após a recusa inicial. O arrependimento não constitui causa legítima
para reiniciar o debate sobre o tema, e menos ainda para que se determine
ao Ministério Público que renove a proposta apresentada ou apresente uma
nova.
2. O trancamento da ação penal somente se viabiliza quando, pelo simples
exame dos fatos constantes na peça acusatória, constata-se a sua atipicidade
ou a inexistência de qualquer indício de ser o acusado autor do delito. No
caso, nada disso está evidente. A pretensão está a demandar profunda e
exaustiva imersão no conteúdo probatório que instruiu a denúncia em questão.
3. O Ministério Público é o titular da ação penal pública e o oferecimento da
denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por
parte do Delegado de Polícia.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51516358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b5bb72e-a6d8-4943-b1c0-7bc0ba9478d5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b5bb72e-a6d8-4943-b1c0-7bc0ba9478d5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214024 - CE (2025/0119510-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MAGALHAES CARNEIRO VAZ
ADVOGADO
: RAUL ABREU CRUZ CARVALHO - CE029917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. ART. 28-A DO CÓDIGO DE
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
ARREPENDIMENTO PELA RECUSA À OFERTA PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO MP COM A CONCLUSÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A recusa do ANPP pela parte ré configura preclusão do direito de
pactuação do acordo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar nova
oferta após a recusa inicial. O arrependimento não constitui causa legítima
para reiniciar o debate sobre o tema, e menos ainda para que se determine
ao Ministério Público que renove a proposta apresentada ou apresente uma
nova.
2. O trancamento da ação penal somente se viabiliza quando, pelo simples
exame dos fatos constantes na peça acusatória, constata-se a sua
atipicidade ou a inexistência de qualquer indício de ser o acusado autor do
delito. No caso, nada disso está evidente. A pretensão está a demandar
profunda e exaustiva imersão no conteúdo probatório que instruiu a
denúncia em questão.
3. O Ministério Público é o titular da ação penal pública e o oferecimento da
denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por
parte do Delegado de Polícia.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 19:14:47
Código de Controle do Documento: 4b9cdba4-025b-4b3c-8962-cb180b0a8db4

Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CAROLINA MAGALHAES
CARNEIRO VAZ contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
, conforme esta ementa (fl. 148):
habeas corpus
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO
CORPUS
PERSECUÇÃO PENAL. ARREPENDIMENTO PELA RECUSA À OFERTA
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO MP COM A CONCLUSÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER ACOLHIDO.
Recurso improvido.
Pretende a agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que seja provido o recurso e concedida a ordem, para que se determine o trancamento
da ação penal. Argumenta que a decisão agravada não apreciou integralmente os
fundamentos do recurso. Reitera a alegação de que ela não teve a oportunidade de
considerar adequadamente um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) devido a
e que
uma incompreensão inicial de seus benefícios
posteriormente, expressou
arrependimento e desejo de reconsiderar sua decisão, demonstrando disposição para
Também defende a ausência de justa causa para a ação penal e a
formalizar o acordo.
inépcia da denúncia (fls. 147/165).
É o relatório.
VOTO
As razões da agravante não suficientes a infirmar a decisão recorrida, que
trato à Turma para ser confirmada (fls. 149/151):
, não existe constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto o acórdão
In casu
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a quo
segundo a qual a norma do art. 28-A do Código de Processo Penal, que trata do
acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até
o recebimento da denúncia (AgRg no HC n. 644.371/SC, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, D Je e AgRg no HC n. 628.647/SC, Relatora para o
acórdão31/5/2021 Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
7/6/2021
Ademais, como consta do acórdão recorrido e é reconhecido pela própria
recorrente, o acordo foi oferecido à denunciada, que o recusou, mas,
posteriormente, arrependeu-se da recusa. Assim, não há falar em qualquer
ilegalidade praticada contra a recorrente.
Ressalte-se que, de acordo com o art. 28-A, §14o, do Código de Processo
Penal, é possível remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para
deliberação quanto à proposta de ANPP caso o Ministério Público tenha se
(AgRg no
recusado a oferecer o acordo, fato não presenciado no caso em comento
RHC n. 190/912/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26
/2/2024).
Igualmente em relação à pretensão de trancamento da ação penal, o recurso
não merece prosperar, pois é inviável o acolhimento da tese de ausência de justa
causa alegada unicamente em razão de o Ministério Público ter discordado das
Documento eletrônico VDA50536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 19:14:47
Código de Controle do Documento: 4b9cdba4-025b-4b3c-8962-cb180b0a8db4

conclusões do relatório da autoridade policial e ter, assim, oferecido a denúncia. O
Parquet é o titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está
condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de
(Precedentes AgRg no HC n. 763.975/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Polícia
Turma, DJe
).
15/12/2022
Sem contar que a inicial acusatória (fls. 20/25) descreve de modo claro a
conduta delituosa, sendo inadmissível o revolvimento de fatos e provas para fins
de acolhimento da alegação da falta de materialidade do crime.
Ora, é consabido que, nesta via, o trancamento da ação penal somente se
viabiliza quando, pelo simples exame dos fatos constantes na peça acusatória,
constata-se a sua atipicidade ou a inexistência de qualquer indício de ser o
acusado autor do delito. No caso, nada disso está evidente. A pretensão está a
demandar profunda e exaustiva imersão no conteúdo probatório que instruiu a
denúncia em questão.
Vale lembrar que o recebimento da acusação não exige juízo de certeza
acerca da autoria delitiva, a qual se faz necessária, ao lado da materialidade,
apenas em caso de eventual julgamento do mérito. Nesse momento, basta a
verossimilhança, a mera plausibilidade da pretensão punitiva, como na espécie.
Logo, sendo viável extrair da inicial acusatória elementos suficientes para
caracterizar a prática delitiva capitulada, revela-se demasiadamente prematuro
falar em trancamento da ação penal, uma vez que a avaliação dedicada de mérito
somente será realizada no decorrer da instrução criminal na origem, com
observância do contraditório e da ampla defesa.
É nessa linha a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, não é possível utilizar o habeas corpus a fim de alegar que os
fatos tidos como delituosos não ocorreram ou que o acusado não foi o seu autor,
pois a providência demanda exame de provas, providência incabível na ação
mandamental, que nem sequer permite, em igual oportunidade de tratamento, a
manifestação do
(HC n. 472.002/RJ,
Ministro Ministério Público de primeiro grau
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
).
12/3/2019
O juízo de mérito
sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas
eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via
estreita da ação constitucional, dada a
(RHC n.
necessidade de dilação probatória
131.406/CE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/2/2021
).
Em outras palavras, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo
exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.
Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em

5/5/2016 , DJe
; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE
16/5/2016
MUSSI, QUINTA TURMA,
,
(AgRg no HC n.
julgado em 1o/3/2016 DJe 9/3/2016
708.315/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
).
25/3/2022
Ressalta-se que é entendimento desta Corte que a recusa fundamentada do
ANPP pela parte ré configura preclusão do direito de pactuação do acordo, não
AgRg nos
cabendo ao Poder Judiciário determinar nova oferta após a recusa inicial (
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 2.059.728/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
1/7/2025
4/7/2025
Assim, não cabe à agravante, agora, querer reiniciar a discussão sobre o
tema, mesmo que tenha se arrependido de sua recusa, sob pena eternizar os
processos penais e forçar o Ministério Público a apresentar a proposta que seja
conveniente ao acusado, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois o
acorde de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado (AREsp
n. 2.807.184/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
19/8/2025
27/8/2025
Documento eletrônico VDA50536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 19:14:47
Código de Controle do Documento: 4b9cdba4-025b-4b3c-8962-cb180b0a8db4

Ante o exposto, n
ao agravo regimental.
ego provimento
Documento eletrônico VDA50536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/09/2025 19:14:47
Código de Controle do Documento: 4b9cdba4-025b-4b3c-8962-cb180b0a8db4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 214.024 / CE
Número Registro: 2025/0119510-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02015628520228060086
06208562020258060000
2015628520228060086
20156285202280600864611772022 4611772022 6208562020258060000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CAROLINA MAGALHAES CARNEIRO VAZ
ADVOGADO
: RAUL ABREU CRUZ CARVALHO - CE029917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA CAROLINA MAGALHAES CARNEIRO VAZ
ADVOGADO : RAUL ABREU CRUZ CARVALHO - CE029917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51447462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: bb9ec324-c74a-4dd8-a2a3-c103e48b242f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: bb9ec324-c74a-4dd8-a2a3-c103e48b242f